Tribunal: TJSP
Processo: 0027744-18.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – OITIVA JUDICIAL – DESNECESSIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE INSTRUÍDO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – PRESENÇA DO DEFENSOR NAS OITIVAS – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA EM TUMULTO PRISIONAL – DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS COERENTES E HARMÔNICOS – CREDIBILIDADE RECONHECIDA – SANÇÃO COLETIVA – INOCORRÊNCIA –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – OITIVA JUDICIAL – DESNECESSIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE INSTRUÍDO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – PRESENÇA DO DEFENSOR NAS OITIVAS – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA EM TUMULTO PRISIONAL – DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS COERENTES E HARMÔNICOS – CREDIBILIDADE RECONHECIDA – SANÇÃO COLETIVA – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL CONFIGURADA – PERDA DE DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Oitiva judicial prescindível quando o sentenciado é regularmente ouvido no procedimento administrativo disciplinar, acompanhado de defensor, com observância ao contraditório e à ampla defesa (art. 118, § 2o, LEP). Presença pessoal do apenado nas oitivas de testemunhas igualmente desnecessária, bastando o acompanhamento por seu defensor. Comprovada, por relatos firmes e coerentes dos agentes penitenciários, a participação ativa do agravante em tumulto que subverteu a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional. Inexistência de sanção coletiva ou fragilidade probatória. Aplicação proporcional da perda de 1/3 dos dias remidos e reinício da contagem do prazo para progressão, conforme art. 127 da LEP e Súmula 534 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.